Tribunal: TJES
Processo: 5006017-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006017-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO CARDOSO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO A ORDEM PÚBLICA
E
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. PACIENTE FORA
GIDO H
Á 5 ANOS
. ORDEM DENEGADA.
1.
A
imposição da prisão preventiva está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
2
.
A
necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrad
o
s nos autos,
tendo em vista
que

o paciente permaneceu foragido
por 05 anos,
durante toda a instrução, mesmo
ciente
da
tramitação da
ação penal
e da
existência do mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor, uma vez que constituiu defesa particular que acompanhou o processo desde o início.
3.
Q
uanto a suposta ausência de contemporaneidade
, entende o STJ que
“
a
fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória".
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).
4.
Quanto à presença das condições pessoais favoráveis dos pacientes, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.
5
.
Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006017-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO CARDOSO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

MAURÍCIO CARDOSO SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
,
que
indeferiu o pedido para revogação da prisão preventiva, após constar que presentes estão os requisitos subjetivos e objetivos (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal) para tal medida.

Ad
uz a impetrante, em síntese, que
a prisão cautelar é eivada de ilegalidade, uma vez que não há contemporaneidade para tanto, bem como não se comprovou o perigo da liberdade do paciente, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa aponta que o paciente é primário, possui residência fixa, família constituída e trabalho formal e não apresenta quaisquer indícios de habitualidade ou vínculo com organização criminosa.

Por fim, sustenta que o paciente apresenta condições pessoais que demonstram a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e não apresenta risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou aplicação à Lei Penal.

P
edido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem
.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do C
ódigo de Processo Penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

In casu,
afere-se que o paciente fora denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29 todos do Código Penal, tendo sido decretada a sua custódia cautelar quando do recebimento da denúncia em 11/09/2018.

Estando em local incerto, o paciente foi citado por edital, de modo que o mandado de prisão preventiva veio a ser cumprido apenas em 08/05/2023, aproximadamente 5 (cinco) anos após a decretação da prisão cautelar.

Após isso,
a defesa pleiteou o
pedido de revogação da prisão preventiva,
indeferi
do pelo juízo
por
consta
ta
r que estão presentes os requisitos subjetivos e objetivos (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal) para tal medida.

A imposição da prisão preventiva está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível,
visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29
todos
do Código Penal
), delito cuja pena máxima em abstrato é muito superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da
necessidade,
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Entretanto,

d
os elementos colhidos no inquérito,

identifica-se

prova da materialidade e indícios
suficientes
de autoria
, não conseguindo a defesa desconstituir cabalmente a narrativa fática acostada aos autos, até o momento.

Narra a denúncia que a vítima estava pilotando sua motocicleta quando foi surpreendida por Maurício (paciente) e Wellington, que por sua vez, estavam no veículo Hyundai i30, oportunidade em que Maurício, enquanto condutor do veículo, “fechou” a motocicleta, implicando na queda da vítima ao chão. Em ato contínuo, Wellington efetuou diversos disparos que ceifaram a vida da vítima. Depreende-se, ainda, dos autos, que os envolvidos possuíam ligação com a guerra de tráfico de drogas.

D
as imagens
de uma câmera de segurança próxima ao local dos fatos, tem-se o registro

d
o veículo Hyundai
i
30, de cor prata,
conduzido por Maurício
, sendo capturado,
inclusive,

o momento em que
Wellington estava com os braços para fora da janela
do carro
,
portando
os dois
revolveres
utilizados no homicídio.

Sendo assim, entendo
que resta
preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada
com base n
a
garantia da ordem pública
e no
resguardo da aplicação da lei penal
, tendo em vista
que

o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução, mesmo
ciente
da
tramitação da
ação penal
e da
existência do mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor, uma vez que constituiu defesa particular que acompanhou o processo desde o início.

Ao
argumento
da impetrante de trata
r
-se de
suposta ilegalidade perpetrada na origem
por
não existir
certeza de que a liberdade do paciente representa um risco para a ordem pública,
em verdade,
o que se revela dos autos é que
o paciente se furtou da justiça por um lapso temporal de 05 (cinco) anos, mesmo ciente do andamento processual,

indicando de forma clara a sua intenção em se eximir da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, fundamentou a autoridade coatora:

Registre-se que a prisão foi decretada em 2018, sendo que o acusado
Maurício permaneceu foragido durante toda a instrução,
assim como declinou de seu direito de ser interrogado presencialmente, conforme constou na ata de audiência de fls. 326/327,
ficando demonstrado, desde o início, a sua intenção em se furtar da Aplicação da Lei Penal.

Em que pese as alegações de que o paciente
não participou dos atos do processo
somente
porque foi impedido pela própria magistrada,
identifica-se que a
juíza
seguiu o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, aplica
n
do
o indeferimento da oitiva do
paciente, réu da ação penal,

qu
ando
este

reque
reu

seu
interrogatório de forma virtual,
ainda que na condição de foragido
, vedando,
portanto,
a premiação da astúcia. (HC 640.770-SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021
)
.

D
emonstrado
o
periculum libertatis,
r
esta
preenchido,
então,
o requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, o qual autoriza o decreto da prisão preventiva
como
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria.

Q
uanto a suposta ausência de contemporaneidade
apontada pel
a
impetrante,
destaco que
a
contemporaneidade é condição que
denota o
sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto
a ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução criminal.

Nesse sentido, entende o STJ que
“
a
fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória".
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

Desta feita, o transcurso do lapso temporal entre o delito e a efetivação da segregação cautelar, não implica, necessariamente, na ausência de contemporaneidade, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
como o presente caso em análise,
pela fundamentação já exposta
.

Ademais, a defesa aponta que o paciente é primário, possui residência fixa, família constituída e trabalho formal e não apresenta quaisquer indícios de habitualidade ou vínculo com organização criminosa.

Entretanto, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese
”
. (AgRg no HC n. 214.290/SP,Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022).

É o caso dos autos.

Ademais, diversamente do alegado pela impetrante, os elementos dos autos indicam o envolvimento do paciente com a traficância.

Por derradeiro, a impetrante sustenta, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais que demonstram a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e não apresenta risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou aplicação à Lei Penal.

Todavia,
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim sendo,
identificada
a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo,
demonstrada
a imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)